Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MAJORADO. RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a ré a pagar à autora o valor R$ 1.000,00 a título de dano moral, bem como para determinar à ré que se abstenha de publicar qualquer conteúdo ofensivo à imagem da autora, e seu respectivo escritório, sob pena de incidir em multa processual cominatória.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais em que alega que vinha sofrendo ataques a sua imagem profissional, na qualidade de advogada, vez que a ré publicou no Instagram vídeo ofensivo a respeito da sua atuação profissional, na qualidade de advogada, com diversas ofensas a sua honra e imagem profissional, chamando-a de “fraude”, “vaca” e qualificando os serviços advocatícios prestados pelo seu escritório como sendo “serviço de merda”, situação agravada pelo fato da ré possuir milhares de seguidores. Formulou pedido de indenização por danos morais, além da retratação pública e proibição de novas publicações ofensivas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 79468916). Foram ofertadas contrarrazões no Id 79468921, nas quais a ré pleiteia a rejeição de recurso manejado, com a manutenção a sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência do valor fixado a título de indenização por dano moral, devido à publicação ofensiva à honra e imagem da atuação profissional de advogada, em perfil do público no Instagram da ofensora. Igualmente, é necessário aferir a pertinência da retratação pública da publicação ofensiva neste caso.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor da indenização por dano moral fixado na origem deve ser majorado, pois a quantia de R$ 1.000,00(mil reais) não é suficiente para reparar os prejuízos a sua imagem, vez que é advogada sócia de escritório jurídico atuante em área sensível, de revalidação de diplomas médicos, em que a credibilidade é essencial para a manutenção da atividade profissional. Além disso, há gravidade acentuada das ofensas, vez que praticadas em ambiente virtual, principalmente porque veiculadas em vídeo público, com ampla repercussão. Ao final, pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00(vinte mil reais). Aduz ainda que o dano à honra da autora foi causado em ambiente público, por meio da rede social Instagram, de modo ostensivo e com ampla repercussão, motivo pelo qual entende necessária a retratação pública, pois é necessário o desagravo no mesmo meio e alcance da ofensa, somente assim alcançando-se a reparação integral.

6. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que a parte autora comprovou que a ré postou no Instagram vídeo ofensivo sobre a atuação profissional da autora, na qualidade de advogada, com acesso a todos os seus seguidores, situação agravada por se tratar e perfil público.
7. Comprovada a publicação ofensiva imputada à ré, é incontroverso o abuso no exercício da liberdade de expressão, violadoras da honra e imagem da ofendida, impondo-se o reconhecimento da reponsabilidade extrapatrimonial, a título de dano moral, conforme já definido pela sentença.
8. Na fixação do quantum da indenização, é necessário observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros.
9. No caso em apreço, a conduta praticada pela recorrida extrapola o exercício do direito de liberdade de expressão, pois constituída de evidente carga ofensiva contra a atuação profissional da recorrente, motivo pelo qual se justifica a majoração do valor da condenação a título de danos morais, vez que a credibilidade realmente é elemento essencial na manutenção da atividade profissional desenvolvida pela recorrente, o que pode ter sido atingido pela publicação feita pela ré. Sem credibilidade, mostra-se impossível ao advogado angariar novos clientes. Diante deste cenário, justifica-se a majoração do valor da indenização a título de dano moral para R$ 5.000,00(cinco mil reais).
10. Já no que se refere à retratação pública, por se tratar de perfil sem grande alcance o da ofensora, tenho que neste caso devem prevalecer as razões apontadas pelo Juízo de origem para a negativa do referido pleito, vez que a reparação pecuniária será suficiente para reparar os danos experimentados pela recorrente, pois efetivamente o reconhecimento do dever de retratação no âmbito dos Juizados Especiais somente deve ser admitido em situações excepcionais, pois é necessário empregar cautelas para garantir sua efetividade, o que se mostra incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo o da celeridade.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de majorar o valor da indenização fixada na origem para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.